Tribunal: TJDFT
Processo: 0714444-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR E DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONDOMÍNIO. DESCONTO DE PONTUALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. LEGALIDADE DA ESTIPULAÇÃO.

I – O julgamento antecipado não gerou cerceamento de defesa, pois as provas oral e pericial postuladas pelo autor eram desnecessárias para a resolução da lide. Rejeitada preliminar de nulidade do processo.

II – O desconto de pontualidade é uma liberalidade instituída pelo Condomínio para estimular o pagamento pontual do encargo, portanto, trata-se de bônus conferido ao condômino adimplente, sendo regular e legal a sua prática, consoante iterativa jurisprudência. Mantida a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos declaratórios de nulidade das deliberações assembleares e de inexistência do débito.

III - Apelação desprovida.